Tribunal: TJBA
Processo: 0501305-85.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501305-85.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MICAELE DO AMARAL CAVALCANTE GOMES Advogado(s): JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO, ANTENOR AMERICO DE OLIVEIRA FILHO, EDSON VIEIRA DE LIMA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata aprovada em 1.143º lugar no concurso público realizado pela Prefeitura de Barreiras para o cargo de Assistente Administrativo, que previa inicialmente 250 vagas, com homologação em 07/05/2008 e validade de dois anos, prorrogável por igual período. A apelante sustenta ter havido preterição na ordem classificatória em razão de sucessivas contratações temporárias realizadas pela Administração durante a vigência do certame, postulando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação em razão da realização de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária pela Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é compatível com o ordenamento jurídico, desde que destinada a suprir necessidades excepcionais e transitórias, como licenças, afastamentos ou vacâncias, não configurando, por si só, preterição na ordem de classificação do concurso. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. No caso concreto, a apelante foi classificada muito além do número de vagas previstas no edital (250) e das 552 vagas adicionais criadas posteriormente. Ainda que se admitisse o preenchimento integral dessas vagas suplementares, sua posição (1.143ª) não seria alcançada, inexistindo, portanto, demonstração de preterição. A alegação de que candidata melhor classificada teria sido preterida por outra nomeada posteriormente não foi comprovada de forma cabal, sendo incerto o contexto da nomeação, que pode decorrer de decisão administrativa legítima, como provimento de recurso, não se caracterizando, assim, ilegalidade. A inexistência de demonstração inequívoca de que as contratações temporárias substituíram vagas permanentes de forma arbitrária impede o reconhecimento de preterição ilegal, não se configurando nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam o direito à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, não sendo caracterizada preterição pela mera contratação temporária durante a vigência do concurso. A preterição só se configura mediante demonstração inequívoca de que a Administração contratou temporariamente para suprir necessidade permanente, com violação à ordem classificatória. A ausência de comprovação cabal de irregularidade na nomeação de candidato posterior afasta o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03.10.2011; STF, Súmula 15. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501305-85.2017.8.05.0022, em que figuram como apelante MICAELE DO AMARAL CAVALCANTE GOMES e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator